Tribunal: TJSP
Processo: 1006256-73.2021.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
r Federal no 173/2020. Impossibilidade.
Supremo Tribunal Federal que, no bojo das ADIs nos 6.442, 6.447, 6.450, e 6.525, bem como no Recurso Extraordinário no 1.311.742 (Tema no 1.137) e na Reclamação no 48.178, reconheceu a constitucionalidade do art. 8o, inc. IX, da Lei Complementar Federal no 173/2020. Aplicabilidade do dispositivo aos servidores estaduais e municipais, sem que se verifique violação ao pacto federativo.
Precedentes deste C. TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1006256-73.2021.8.26.0270; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Itapeva - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Itapeva

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2022

Data de publicação:

16/08/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Servidores municipais. Pretensão de manutenção do cômputo, para todos os fins, do tempo de serviço prestado durante o período de 27/05/2020 a 31/12/2021 (pandemia), a despeito do estabelecido na Lei Complementar Federal no 173/2020. Impossibilidade.
Supremo Tribunal Federal que, no bojo das ADIs nos 6.442, 6.447, 6.450, e 6.525, bem como no Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Servidores municipais. Pretensão de manutenção do cômputo, para todos os fins, do tempo de serviço prestado durante o período de 27/05/2020 a 31/12/2021 (pandemia), a despeito do estabelecido na Lei Complementar Federal no 173/2020. Impossibilidade.
Supremo Tribunal Federal que, no bojo das ADIs nos 6.442, 6.447, 6.450, e 6.525, bem como no Recurso Extraordinário no 1.311.742 (Tema no 1.137) e na Reclamação no 48.178, reconheceu a constitucionalidade do art. 8o, inc. IX, da Lei Complementar Federal no 173/2020. Aplicabilidade do dispositivo aos servidores estaduais e municipais, sem que se verifique violação ao pacto federativo.
Precedentes deste C. TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.